Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723553-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B MEDICAL SYSTEMS S.A R.L. AGRAVADO: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME, LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B Medical Systems S.A.R.L. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 159486286 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0740663-77.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Saúde Mais Ind. Eireli – ME e Luiz Fernando Rolim da Silva, ora agravados, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos executados, por entender que a tutela buscada “(...) não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio”. No caso, há necessidade de regularização da representação processual, pois, após a prolação da decisão de Id 47986200, que admitiu o processamento do recurso e seu sobrestamento, os advogados da parte agravante renunciaram ao mandato que lhes foi conferido (Id 55099485). O art. 112 do CPC dispõe que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Nesse sentido, os advogados habilitados, no ato de renúncia, promoveram a juntada da prova de comunicação da renúncia ao mandante, demonstrando, através do documento de Id 55099491, a efetiva ciência da representada em relação à renúncia. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos art. 76, § 2o, I, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para conceder à parte agravante prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de o recurso não ser conhecido. À Secretaria da 1a Turma para que exclua da autuação anotações feitas relativamente a todos os advogados renunciantes da parte agravante. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora